Tribunal: TJPA
Processo: 0006971-12.2020.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006971-12.2020.8.14.5150

APELANTE: CARINA CARDOSO COSTA

APELADO: IGOR RUAN DIAS MADUREIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º
0006971-12.2020.8.14.5150.

COMARCA: BELÉM - 3
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

APELANTE: CARINA CARDOSO COSTA.

ADVOGADAS: Vanessa Maia Ferreira, OAB-PA N.º 26.283; Úrsula Lobato Barreiros, OAB-PA N.º 30.834; Ava Oliveira de Almeida, OAB-PA N.º 23.197.

APELADO: IGOR RUAN DIAS MADUREIRA.

ADVOGADA: Amanda de Fátima Cordeiro de Carvalho, OAB-PA N.º 21.706.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Carina Cardoso Costa contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que revogou medidas protetivas anteriormente concedidas em caráter liminar e extinguiu o processo. A apelante pleiteia o restabelecimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção/restabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da apelante; (ii) estabelecer se a ausência de demonstração de violência de gênero e de ação penal em curso impede a subsistência das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar, caráter instrumental e duração limitada no tempo, devendo estar vinculadas à subsistência de risco concreto ou à existência de ação penal em curso.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação da Lei Maria da Penha exige a demonstração de violência baseada em motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade da mulher (AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24.03.2015).

5. No caso concreto, a prova apresentada (prints de mensagens e alegações de acesso a redes sociais) não revela situação de violência de gênero, vulnerabilidade ou hipossuficiência da apelante, tratando-se de conflitos decorrentes da dissolução conjugal.

6. A ausência de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco à integridade física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial da vítima afasta os pressupostos autorizadores da concessão das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, IV e art. 429; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e III, 19, §§ 1º-3º, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 24.03.2015; STJ, AgRg no REsp 1.490.974/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 02.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.020.280/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 31.08.2018; STJ, HC 265.694/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29.02.2016; TJ-RO, APL 0002793-19.2020.822.0002, j. 03.03.2021; TJ-CE, HC 0626580-39.2024.8.06.0000, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 21.05.2024; TJ-MG, HC 10000222863193000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 08.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
CARINA CARDOSO COSTA
, irresignada com a sentença proferida pelo
Juízo da 3
ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém-PA
,
q
ue revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente em caráter liminar e julgou extinto o processo com resolução de mérito (ID 5638041, págs. 3-5).

A defesa alega estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar de urgência em favor da apelante (ID 5638041, págs. 10-18 e ID 5638042, págs. 1-5).

A defesa do apelado, em contrarrazões recursais, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em face de ser intempestivo. No mérito, manifestou-se pela manutenção da sentença de absolvição (ID 5638035, págs. 12-16 e ID 5638036, págs. 1-11).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e “improvimento” do recurso, (ID 22855208).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não se enquadra nas hipóteses previstas no art.136, do RITJPA.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

DO MÉRITO.

O recurso não merece prosperar. Explico.

Cuidam os autos de expediente cautelar instaurado com o objetivo de restabelecer medidas protetivas de urgência em favor de
Carina Cardoso Costa
, em desfavor de
Igor Ruan Dias Madureira
, previstas na Lei n.º 11.340/2006.

As medidas protetivas possuem natureza provisória, podendo ser revistas, revogadas ou substituídas a qualquer tempo, sempre que a situação fática assim exigir (art. 19, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 11.340/2006). Por não possuírem prazo determinado, subsistem enquanto perdurar a situação que motivou sua decretação, podendo vigorar até a decisão penal definitiva, isto é, até o desfecho do processo principal, independentemente da existência de eventuais ações cíveis conexas.

Existe, contudo, limite temporal intransponível: o término do processo criminal. Ressalte-se que, havendo interesse da vítima e persistindo a necessidade de proteção, nada impede que seja pleiteada, perante o juízo cível (inclusive Vara de Família, quando cabível), medida judicial de caráter definitivo destinada a assegurar a continuidade da proteção.

Embora seja recomendável a atuação estatal em defesa da vítima de violência doméstica, o princípio da legalidade impõe que a aplicação da norma penal ocorra de forma estrita.

No caso em exame, em 27/10/2020, o Juízo a quo proferiu decisão (ID 5638029, págs. 1-2), por meio da qual concedeu à apelante medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 19, § 1º, c/c os arts. 22 e 23 da Lei n.º 11.340/2006, consistentes em proibir o apelado de:

(i) aproximar-se da ofendida a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

(ii) manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

(iii) frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da requerente;

(iv) difundir, por qualquer meio da internet ou qualquer outro meio de propagação de informação, imagens, vídeos, áudios e congêneres da vítima, obtidos no âmbito ou em razão de relações domésticas.

Em seguida, o processo teve curso regular, com a apresentação de contestação pelo requerido (ID 5638029, págs. 8-11; ID 5638030, págs. 1-7) e manifestação da parte autora em réplica (ID 5638033, págs. 11-12; ID 5638034, págs. 1-2). Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, prolatada em 21/08/2017, cujo teor, nos pontos pertinentes, transcreve-se:

(...) SENTENÇA

1- RELATÓRIO

Na delegacia (fls. 05) narra a requerente CARINA CARDOSO COSTA que após o fim do relacionamento, o Srº. IGOR RUAN DIAS MADUREIRA (requerido), estava tendo acesso a fotos do aplicativo que é de seu uso particular, situação que a deixou apreensiva. Que seu ex-marido teria invadido sua rede social através do google e passou a monitorar a sua localização, lhe causando preocupações. Que ao encontrar com Igor, o mesmo disse que se a encontrasse com alguém iria fazer um escândalo.

Declara ainda que o messo invadiu sua conta no Instagram e pediu dinheiro para deixá-la em paz.

Por fim, que era agressivo quando estava alcoolizado e controlador.

Foram deferidas medidas protetivas de urgências, às fls. 18.

O requerido apresentou contestação (fls. 23/27) com documento de folhas 29 a 35, requerendo Replica à contestação fls. 57/58

Parecer do Ministério Público para audiência de justificação

É o breve relato do necessário, passo a fundamentar e decidir.

2- FUNDAMENTAÇÃO

A Lei Maria da Penha criou mecanismos para proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Juizado Especial de Violência Doméstica é competente para julgar e processar as medidas protetivas de urgência quando constatados três requisitos:

a) sujeito passivo (vítima): deve ser pessoa do sexo feminino;

b) sujeito ativo: autor da violência

c) ocorrência de violência baseada em motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 5º da Lei 11.340/06.

Superior Tribunal de Justiça AgRg no REsp 1490974/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019; AgRg no AREsp 1020280/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018; HC 265694/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016; AgRg no REsp 1427927/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014; HC 196877/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013. RHC 121813/RJ (decisão monocrática), Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, publicado em 12/12/2019;

A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero" (AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).

Em replica à contestação, busca a requerente a não aceitação da prova documental do requerido, alegando que não basta apresentar print screen da tela, pois são facilmente manipuláveis. O que faz sem razão, pois é um documento particular como qualquer outro, bem como, a ata notória é uma das formas de produção da prova documental que busca trazer fé pública sobre à demonstração de um ato apresentado ao tabelião, mas não exclui outros formas de apresentação de documentos, como também não imputa veracidade sobre os conteúdos. No mais, registra-se que a requerente não nega o conteúdo das mensagens.

Os fatos narrados pela requerente são:

1- Que o Srº IGOR RUAN DIAS MADUREIRA (requerido), estava tendo acesso a fotos do aplicativo que é de seu uso particular, situação que a deixou apreensiva.

2- Que seu ex-marido teria invadido sua rede social através do google e passou a monitorar a sua localização, lhe causando preocupações.

3- Que ao encontrar com Igor, o mesmo disse que se a encontrasse com alguém iria fazer um escândalo.

Verifico pela própria prova documental da requerida que:

· As falas sobre dinheiro correspondem a busca pelo requerente de solução amigável sobre os bens adquiridos na constância da união conjugal. (verso das fls. 12 e frente das fls. 13)

· Quanto ao acesso ao vídeo fls. 15, a mesma não demonstra a mínima prova de que o acusado estaria acessando seus aplicativos, salienta-se ainda que, conforme folhas 15 o requerido afirma ter acesso pelas senhas de ambos, e aí não houve questionamento pela requerida deste fato, logo, como bem se sabe, o acesso se perfaz por senha do usuário, se essa foi transferida voluntariamente, não a ilícito a utilizá-la.

· Impossibilidade de pelo google driver saber a localização da pessoa, pois é mecanismo de armazenamento em nuvens etc.

· Por fim, a nítidos cortes temporais nas mensagens de WhatsApp, o que fragiliza a prova, ao passo que o requerido apresenta o complemento das mensagens, e como já narrado, a requerente não impugna o seu conteúdo, nem o documento em si, apenas afirma que não é prova por ser facilmente manipulado, mas se quer afirma que houve manipulação. CPC 429

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

Por tudo aqui já informado fica claro a ausência de competência desta Vara Especializada, pela não incidência da Lei 11.340/06 ao caso, pois no caso em tela, após contestação e replica, NÃO verifico qualquer motivação de Gênero, que somente ocorre quando há vulnerabilidade da mulher ou em situação de subordinação, diminuição ou menosprezo da condição de mulher, nos termos do art. 5º, incisos I e III, da Lei 11.340/06.

Em verdade verifico aborrecimentos e embates próprios da deterioração da relação conjugal, e não violência de gênero.

Por tais razões, reconheço a incompetência absoluta deste juízo, logo revogo as medidas protetivas de urgência deferidas (fls.18), e promovo a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos art. 485, IV DO CPC.

Cientifique-se o Ministério Público (art. 18, III).

Se for o caso, utilize-se a presente decisão como mandado/ofício, ou qualquer outro documento necessário ao seu cumprimento, ficando as partes citadas/intimadas/cientes, pelo só recebimento desta, dispensada a elaboração de qualquer outro expediente. (...).

Entendo que os autos não apresentam elementos probatórios concretos e contemporâneos que indiquem a subsistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da apelante, de modo a justificar o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente concedidas em caráter liminar.

A prova carreada aos autos, em especial os registros de mensagens (“prints”), não revela hipótese de agressão ou ameaça à integridade física, psicológica ou sexual da recorrente. Da análise do conjunto probatório, depreende-se que o ex-casal mantém relacionamento pacífico, buscando, inclusive, acordos quanto ao patrimônio após a dissolução do vínculo conjugal.

No âmbito do inquérito policial, o Delegado de Polícia não relatou ocorrência de violência física ou emocional sofrida pela recorrente em razão de gênero, de relação doméstica ou de vínculo afetivo. Consta apenas que o recorrido, ex-marido, teria acessado redes sociais da apelante, situação que foi devidamente esclarecida pelo próprio, ao afirmar que detinha as senhas em razão do compartilhamento anterior das contas, fato que não foi contestado em nenhuma fase do processo.

Assim, não se verifica nos autos qualquer demonstração de situação de risco, vulnerabilidade ou hipossuficiência, em perspectiva de gênero, que justifique a aplicação da Lei n.º 11.340/2006. Ausentes, portanto, os pressupostos autorizadores das medidas cautelares de urgência.

Dessa forma, considerando a inexistência de violência praticada contra a recorrente, bem como o caráter eminentemente cautelar das medidas protetivas, impõe-se a manutenção da revogação das medidas anteriormente deferidas, sobretudo porque não há provas de que a situação que motivou sua concessão ainda persista.

Nesse contexto, mostra-se irretocável a sentença combatida, impondo-se a sua manutenção
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego provimento ao apelo
nos termos da fundamentação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 10/09/2025